Tribunal: TJDFT
Processo: 0732915-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732915-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL PINHEIRO GUIMARÃES NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NO CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE CIVIL. PRONTUÁRIO MÉDICO POSTERIOR À DATA DAS CONTRATAÇÕES. INCAPACIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O apelante suscita preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que houve o indeferimento da inversão do ônus da prova. Todavia, a inversão do ônus da prova no direito do consumidor não ocorre de forma automática, devendo ser demonstrados os requisitos legais. Ademais o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito é do autor. 2. De acordo com o art. 104, inc. II, do CCB, é essencial que a parte consentido na realização do negócio jurídico para que seja válido. Desse modo, diante da ausência de interdição do falecido à época da contratação, caberia ao apelante a comprovação de que ele não possuía condições de consentir de forma livre e consciente, o que não ocorreu. 3. O parecer juntado pelo apelante foi confeccionado a partir da análise do prontuário médico, ou seja, em data posterior ao das contratações de empréstimos e demais transações bancárias, de modo que não resta comprovado que em momento anterior o falecido era incapaz para a realização de atos da vida civil. 4. O fato de o falecido possuir idade avançada, por si só, não é suficiente para presumir a incapacidade civil ou invalidar os contratos realizados. A capacidade civil é regra geral e só pode ser afastada mediante comprovação específica de incapacidade no momento da contratação. 5. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, que deve ser retificada de ofício pelo juiz. Na hipótese, trata-se de demanda de baixa complexidade, tendo havido a prolação da sentença em período de pouco mais de três meses após o ajuizamento da ação. Considerando que o valor dado à causa é de R$ 608.505,29 (seiscentos e oito mil, quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos), a fixação do percentual de 15% sobre esse valor, mostra-se desarrazoado e desproporcional. 6. O valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, uma vez que que remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora. 7. Recurso conhecido e não provido O recorrente alega que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica, ensejou cerceamento de defesa. Defende a necessidade de inversão do ónus da prova diante da presença de todos os requisitos para o seu deferimento. Acrescenta que não houve prova literal da incapacidade absoluta do contratante, além de demonstração inequívoca do defeito do negócio jurídico. Deixa, contudo, de apontar de forma particularizada os dispositivos que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030